Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIFERENÇA DE PREÇO DE MENSALIDADE ENTRE ALUNOS DE SEMESTRES DISTINTOS. LEI N. 9.870/1999.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Embargos de declaração não apreciados. Ensino superior. Mensalidades em valores distintos para alunos de semestres diferentes. Tem razão a embargante quando à omissão em relação à análise dos embargos de declaração de ID 22754863. Quanto ao mérito dos embargos, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado já enfrentou a questão trazida e decidiu que o art. 1o. Da Lei n. 9.870/1990 autoriza a cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso quando devidamente justificada e proporcional, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1170791/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). Não tem acolhida a pretensão do embargante de reexame da questão a partir de nova avaliação das planilhas de custos de pessoal e custeio.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.